Tribunal: TJBA
Processo: 8004000-20.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004000-20.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDEMY PRADO DE SOUZA

Advogado(s)
:
EUDES ROMAR VELOSO DE MORAIS SANTOS, FELIPE DE SOUZA CAMARA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM CONTRATAÇÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, proposta por consumidor que alegou descontos indevidos em conta corrente sob a rubrica “CARTÃO DE CRÉDITO ANUIDADE”, sem que houvesse contratação do serviço. O Apelante requereu a declaração de inexistência do negócio jurídico, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e repetição do indébito em dobro, além da fixação dos juros de mora a partir do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se houve cobrança indevida por ausência de contrato de cartão de crédito; (iii) estabelecer se são devidos danos morais e a forma da restituição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As razões recursais cumprem o requisito da dialeticidade, pois demonstram com clareza os fundamentos de fato e de direito que motivam o inconformismo com a sentença, não se limitando à mera repetição da inicial.

4.

A instituição financeira não apresentou contrato que comprove a contratação do cartão de crédito ou autorização do serviço que ensejou a cobrança, descumprindo o dever legal.

5.

Incumbe ao fornecedor o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do consumidor (CPC, art. 373, II), ônus do qual o réu não se desincumbiu, caracterizando a cobrança como indevida.

6.

A falha na prestação do serviço gera responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, art. 14), sendo prescindível a demonstração de culpa.

7.

Configura-se o dano moral in re ipsa, dada a natureza da cobrança indevida em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, o que ultrapassa o mero aborrecimento.

8.

A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o prejuízo e desestimular condutas abusivas, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00.

9.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese firmada no EAREsp 676.608/RS, aplicável a partir de 30.03.2021, e, até essa data, na forma simples.

10.

Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apelação atende ao princípio da dialeticidade quando demonstra, de forma clara, os pontos da sentença que se pretende reformar.

2.

A ausência de contrato escrito demonstrando a relação jurídica e autorizando a cobrança de anuidade de cartão de crédito caracteriza cobrança indevida e viola o dever de informação do fornecedor.

3.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, sendo devida indenização por dano moral na hipótese de descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário.

4.

A restituição do indébito deve observar o entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS: até 30.03.2021, em forma simples; a partir de tal data, em dobro, independentemente da comprovação de má-fé.

5.

Os juros de mora incidem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data do arbitramento da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; Resolução BACEN nº 3.919/2010, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1551747/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29.06.2020, DJe 03.08.2020; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmulas 54, 362 e 43; TJ-CE, ApCiv 0200322-21.2022.8.06.0067, Rel. Djalma Teixeira Benevides, j. 04.06.2024; TJ-SE, ApCiv 0001895-86.2020.8.25.0013, j. 17.04.2023; TJ-BA, ApCiv 8001715-36.2016.8.05.0172, Rel. Angelo Jeronimo e Silva Vita, j. 05.09.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8004000-20.2023.8.05.0022, em que configura como Apelante
CLAUDEMY PRADO DE SOUZA
e Apelado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA